Tribunal: TJDFT
Processo: 0710041-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO. NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015.
2.O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil).
3.Em que pese o que restou decidido pela Superior Corte de Justiça no REsp 1704520/MT, a exceção somente reafirmou a regra. Isto porque, segundo a tese consagrada, haveria a possibilidade de conhecer o agravo acerca de matéria estranha àquela constante no rol legal, “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, fato não constatado na questão em análise.
4.RECURSO NÃO CONHECIDO.